Tribunal: TJBA
Processo: 8071623-36.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Classe: Revisão Criminal n.º 8071623-36.2024.8.05.0000

Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Curaçá

Órgão Julgador: Seção Criminal

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Requerente: ALBINO GOMES DE MACEDO

Advogado: José Bezerra da Silva Neto (OAB/PE 37.481) e Júlia Simone Martins (OAB/BA 76.198)

Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador (a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

Apelação: 0000344-19.2015.8.05.0073 (Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma)

Turma Julgadora:
Desembargadora Ivone Bessa Ramos

(Relatora);
Desembargador Eserval Rocha e Desembargadora Aracy Lima Borges

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO REVISIONAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉ
CNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Ação revisional criminal proposta contra acórdão da Primeira Câmara Criminal
–
Primeira Turma deste Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia
, que julgou improcedente apelação interposta pelo réu
,
condenado em primeiro grau por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 980 dias-multa. O julgamento do recurso ocorreu sem a presença de defesa técnica habilitada, em razão da renúncia do advogado constituído e da não nomeação de novo defensor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de defesa técnica no julgamento da apelação criminal acarreta nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III
. Razões de decidir

3.
A ausência de intimação pessoal do réu para nomear novo advogado ou manifestar interesse na nomeação de
defensor público viola os artigos
261 e 263
,
do CPP,
bem como o art. 5º,
LV
, da
CF
/
88.

4.
O julgamento do recurso de apelação sem defensor, após a renúncia do único advogado constituído, configura nulidade absoluta, conforme entendimento pacificado no STF (Súmula nº 708) e reiterada jurisprudência de outros tribunais.

5.
Resta demonstrado nos autos que o réu permaneceu sem defesa técnica
no feito de origem
desde
19/12/
2022
,

nessa condição permanecendo durante o julgamento do recurso de
apelação
,
em
10/06/2024
, o que impõe a anulação do julgado.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Pedido procedente.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de defesa técnica no julgamento de apelação criminal, por não intimação do réu para regularizar sua representação após a renúncia de seu defensor, configura nulidade absoluta. 2. O julgamento de recurso sem a presença de defensor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação do acórdão e dos atos processuais
subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º,
LV
; CPP,
arts
. 261, 263; CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n
.
º 708;
TRE-SP
,
RevCrim
06000711820236260000, Rel. Des.
Silmar
Fernandes, j. 22.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação de
R
evisão
C
riminal
, tombados sobn.º

8071623-36.2024.8.05.0000
, tendo como revisionando
ALBINO GOMES DE MACEDO
,
ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da
Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de J
ustiça
do Estado
da Bahia,
à unanimidade
,
em
CONHECER
da ação
de Revisão Criminal
e

JULGAR

PROCEDENTE

o pedido
revisional
,

nos termos do
voto da
Desembargadora
Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça